Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722034-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA GEORGINA MASCARENHAS BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO MASCARENHAS BRAGA AGRAVADO: CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA MASCARENHAS BRAGA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0739826-27.2017.8.07.0001, ajuizada contra CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão dos condôminos no polo passivo da ação (ID 195356162): “1. De forma genérica, a exequente pugna pela inclusão dos condôminos do CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS no polo passivo do execução, haja vista que o executado não pagou a dívida, nem foram encontrados bens passíveis de penhora (ID 189505193). Contudo, o pedido não foi instruído com a relação dos condôminos, tampouco com a indicação de qual seria a quota parte pela qual cada um deles seria responsável. Ademais, não há nos autos sequer a informação do CNPJ do condomínio executado (ID 129462551). Registre-se que a penhora indiscriminada dos bens particulares dos condôminos extrapolaria os limites de suas responsabilidades, considerando-se que respondem, em tese, tão somente na proporção de sua fração ideal no condomínio, nos termos do art. 1.336, inc. I, do CC, in verbis: “Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;” Destaque-se jurisprudência deste e. TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE BENS. RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS. FRAÇÃO IDEAL. I - Os condôminos são obrigados a concorrer no pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, na proporção de suas frações ideais, nos termos do art. 1.336, inc. I, do CC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1069799, 07119552520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 23/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de inclusão dos condôminos no polo passivo da ação. 2. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais, a parte agravada afirma que não foram encontrados bens do condomínio, até porque o condomínio nem sequer possui CNPJ. Alega que, diante da comprovada ausência/inexistência - de bens do condomínio, os condôminos devem ser responsabilizados pelo pagamento do débito da instituição que são mantenedoras, afinal não se trata de condomínio imobiliários ou edilício. Esclarece que o CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS foi constituído por Assis Chateubriand de forma única e diferenciada, sem constituição de personalidade jurídica. Assim, requer o provimento ao presente recurso para que seja determinada a responsabilização dos condôminos pelo pagamento do débito da agravada, de acordo com a quota parte de cada um. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 13:52:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador